Tribunal: STF
Processo: HC 230071
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar .



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 23/4/23, convertida a custódia em preventiva, ante suposto cometimento do crime de roubo majorado.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva.



    Requer-se, ao final,



    “concessão do presente writ of habeas corpus, com amparo no art. 660, § 2.º, do CPP, uma vez presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, para confirmar a medida liminar e revogar a prisão preventiva do Paciente CALCIDONE NERI DOS SANTOS. Caso assim não se entenda, requer-se a substituição da prisão preventiva por outra cautelar, nos termos do art. 282 e 319 do CPP, uma vez evidente a desnecessidade da custódia no cárcere, expedindo-se a favor do ora paciente o competente alvará de soltura, oficiando-se ao depois à DD. autoridade tida por coatora para que preste as informações de estilo, encaminhando-se o feito na sequência ao douto parquet federal para que lance seu imprescindível parecer, concedendo-se ao final e em definitivo a presente ordem de habeas corpus para conceder liberdade provisória ao ora paciente, uma vez ausentes, de forma concreta, os requisitos da prisão preventiva elencados no art. 312 do CPP ou seja ainda relaxada a prisão cautelar do paciente, uma vez que carente de motivação, à luz do disposto no art. 93, IX, da CF.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente